Tribunal: TJBA
Processo: 8001870-58.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001870-58.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TANILSON NOGUEIRA NEVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, DO CP). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DOMÉSTICOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXACERBADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. - Em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, devendo ser considerada para fins de condenação quando está em sintonia com os demais elementos probatórios. - A violência exacerbada contra a vítima, com múltiplas lesões em região sensível (cabeça), constitui fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. - A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.197). - O afastamento da suspensão condicional da pena deve ser requerido pelo condenado na audiência admonitória perante o juízo da execução, sendo inviável neste momento processual. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001870-58.2023.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram como Apelante TANILSON NOGUEIRA NEVES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões a seguir: